Tribunal: STF
Processo: Rcl 92117
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ERRO GROSSEIRO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional ajuizada com o objetivo de ver reconhecido suposto descumprimento da autoridade de decisão proferida no ARE nº 1.545.575, por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que inadmitiu recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Tribunal de origem descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal ao proceder ao juízo de retratação e à aplicação do Tema 339 da repercussão geral; e (ii) é cabível a utilização da reclamação constitucional para rediscutir o acerto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá exerceu regularmente sua competência ao aplicar o entendimento firmado por esta Corte no Tema 339 da repercussão geral, segundo o qual o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento exaustivo de todas as alegações das partes.

    4. Inexistem elementos que evidenciem teratologia, erro grosseiro ou afronta direta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.